Tribunal: STF
Processo: RE 198239
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-05-21
Data de publicação: 1996-05-21

Ementa:
- Direito Constitucional e Previdenciário.
Pensão. Valor correspondente à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido (§ 5º do art. 40 da Constituição Federal).
1.	O Plenário do Supremo Tribunal Federal não conheceu dos Mandados de Injunção nºs. 211 e 263, que visavam à elaboração da lei, a que se refere o § 5º do art. 40 da Constituição Federal, porque o considerou auto-aplicável.
2.	Nesse sentido, também, acórdão da 1a. Turma no R.E. nº 140.863 (DJ 11.03.94, p. 4.113, Ementário nº 1736-03).
	R.E. conhecido e provido, para se julgar procedente a ação.